Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0717923-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção ao disposto no artigo 351 do Código de Processo Civil, intime-se o Autor para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação apresentada pelo Réu, especialmente sobre a preliminar de incorreção do valor da causa. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora